Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711135-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E S P A C H O Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, faculto ao apelante LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID69640797, a qual informa a quitação do débito perseguido na ação principal de n. 0705524- 07.2024.8.07.0007. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora